Tribunal: TJMT
Processo: 1055494-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055494-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GALINDO DE MORAES - CPF: 142.825.977-55 (RECORRIDO), ANDRE SCALLI - CPF: 390.505.948-75 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (RECORRENTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (RECORRIDO), ANDRE SCALLI - CPF: 390.505.948-75 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GALINDO DE MORAES - CPF: 142.825.977-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a parte reclamada-recorrente defende que requereu em sua contestação a realização de audiência de instrução e julgamento para descortinar os fatos narrados pela parte autora.

Já a parte autora-recorrente pugna pela condenação por perda de uma chance.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055494-75.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART e outros

Polo Passivo

MARCUS VINICIUS GALINDO DE MORAES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente alega que houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrução requerida em sede de contestação.

Para contextualizar, a parte autora-recorrida assevera que
formalizou contrato de prestação de serviços advocatícios. Contudo, apenas 01 (um) ano após a formalização do contrato houve a distribuição da demanda perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada-recorrente ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que, com intuito do comprovar a ocorrência do evento, a inicial foi acompanhada de
print
s de
WhatsApp
.

Ocorre que referidos documentos não traduzem,
de per si,
a situação
sub judice
.

Imperioso trazer à baila que se está diante de um contrato verbal.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)

Amatéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024